Tribunal: TJMT
Processo: 1014432-57.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO DE 2010 A 2019. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. IMÓVEL FINANCIADO. DIVISÃO DAS PARCELAS QUITADAS. VALORES POUPADOS E IMÓVEL RURAL. INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável no período de 2010 a 2019, determinando a partilha de bens, incluindo: (i) direitos sobre imóvel financiado; (ii) valores poupados em conta bancária; (iii) imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida; além de fixar honorários sucumbenciais a serem rateados. O réu alega nulidade da sentença e limitações quanto à data de início da união e os bens incluídos na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por vício de julgamento "extra petita"; (ii) estabelecer o período de reconhecimento da união estável e a correta abrangência da partilha de bens adquiridos; (iii) definir se os bens indicados – imóvel financiado, valores poupados e imóvel rural – devem integrar o monte partilhável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade por decisão "extra petita" não procede. A sentença respeita o princípio da congruência (art. 492, CPC), e o réu teve oportunidade de manifestar-se sobre os pedidos e fatos alegados ao longo
do processo. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade (art. 282, §1o, CPC).
4. As provas testemunhais e documentais confirmam o início da união estável em 2010, com convivência pública, contínua e compartilhamento de responsabilidades financeiras e afetivas, como exige o art. 1.723 do Código Civil.
5. O imóvel financiado, ainda não quitado, integra o monte partilhável quanto às parcelas pagas durante a constância da união (art. 1.725 do CC e precedentes do STJ). A partilha deve ser apurada em liquidação de sentença, considerando eventuais pagamentos após a separação de fato em julho de 2019.
6. Valores poupados em conta bancária durante a união presumem-se frutos do esforço comum e, na ausência de prova em sentido contrário, devem ser igualmente partilhados (art. 1.660, CC).
7. A Fazenda Nossa Senhora Aparecida foi adquirida em 2014, durante a união estável, e presume-se ser fruto do esforço comum, conforme os arts. 1.725 do CC e 5o da Lei no 9.278/96, integrando o patrimônio a ser partilhado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A sentença que não extrapola os limites da lide nem causa prejuízo às partes respeita o princípio da congruência.
2. A união estável, quando comprovada por provas robustas, é reconhecida mesmo diante de alegações contrárias sem fundamento probatório.
3. Bens adquiridos durante a união estável, a título oneroso, integram o monte partilhável, incluindo os direitos sobre imóvel financiado, valores poupados e imóveis rurais, salvo prova de exclusão.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.725; CPC, arts. 282, §1o, e 492; Lei no 9.278/96, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.515/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019; TJMT, N.U. 1005222-25.2020.8.11.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 11.04.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014432-57.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI LUIS BENEDET - CPF: 026.653.979-35 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (ADVOGADO), LUDIMILA FERNANDES TONET - CPF: 007.457.791-31 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), C. T. B. - CPF: 083.348.091-07 (TERCEIRO INTERESSADO), L. T. B. - CPF: 093.053.321-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO "EXTRA PETITA". INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL NO PERÍODO DE 2010 A 2019. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO. IMÓVEL FINANCIADO. DIVISÃO DAS PARCELAS QUITADAS. VALORES POUPADOS E IMÓVEL RURAL. INCLUSÃO NO MONTE PARTILHÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença que reconheceu e dissolveu a união estável no período de 2010 a 2019, determinando a partilha de bens, incluindo: (i) direitos sobre imóvel financiado; (ii) valores poupados em conta bancária; (iii) imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida; além de fixar honorários sucumbenciais a serem rateados. O réu alega nulidade da sentença e limitações quanto à data de início da união e os bens incluídos na partilha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a sentença é nula por vício de julgamento "extra petita"; (ii) estabelecer o período de reconhecimento da união estável e a correta abrangência da partilha de bens adquiridos; (iii) definir se os bens indicados – imóvel financiado, valores poupados e imóvel rural – devem integrar o monte partilhável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade por decisão "extra petita" não procede. A sentença respeita o princípio da congruência (art. 492, CPC), e o réu teve oportunidade de manifestar-se sobre os pedidos e fatos alegados ao longo

do processo. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade (art. 282, §1o, CPC).

4. As provas testemunhais e documentais confirmam o início da união estável em 2010, com convivência pública, contínua e compartilhamento de responsabilidades financeiras e afetivas, como exige o art. 1.723 do Código Civil.

5. O imóvel financiado, ainda não quitado, integra o monte partilhável quanto às parcelas pagas durante a constância da união (art. 1.725 do CC e precedentes do STJ). A partilha deve ser apurada em liquidação de sentença, considerando eventuais pagamentos após a separação de fato em julho de 2019.

6. Valores poupados em conta bancária durante a união presumem-se frutos do esforço comum e, na ausência de prova em sentido contrário, devem ser igualmente partilhados (art. 1.660, CC).

7. A Fazenda Nossa Senhora Aparecida foi adquirida em 2014, durante a união estável, e presume-se ser fruto do esforço comum, conforme os arts. 1.725 do CC e 5o da Lei no 9.278/96, integrando o patrimônio a ser partilhado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A sentença que não extrapola os limites da lide nem causa prejuízo às partes respeita o princípio da congruência.

2. A união estável, quando comprovada por provas robustas, é reconhecida mesmo diante de alegações contrárias sem fundamento probatório.

3. Bens adquiridos durante a união estável, a título oneroso, integram o monte partilhável, incluindo os direitos sobre imóvel financiado, valores poupados e imóveis rurais, salvo prova de exclusão.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658, 1.660, I, 1.725; CPC, arts. 282, §1o, e 492; Lei no 9.278/96, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.637.515/AM, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.08.2020; STJ, REsp 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2019; TJMT, N.U. 1005222-25.2020.8.11.0041, Rel. João Ferreira Filho, j. 11.04.2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANDERLEI LUIS BENEDET, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Guarda no. 1014432-57.2019.8.11.0002, ajuizada por LUDIMILA FERNANDES TONET, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) RECONHECER e DISSOLVER a união estável no período compreendido de 2010 até julho de 2019; b) DETERMINAR a partilha: b.1) dos direitos sobre o contrato por instrumento particular de venda e compra de imóvel residencial e parcelamento de dívida com alienação fiduciária em garantia – PAR; b.2) dos os direitos inerentes a Fazenda Nossa Senhora Aparecida, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-cônjuge, mantendo-se inalterados os direitos e obrigações instituídos no r. negócio jurídico, autorizando-se a manutenção do status quo até que sobrevenha a quitação das parcelas ou a dissolução do condomínio, em via própria e adequada; b.3) dos bens e dívidas ficam definidas, conforme fundamentação antes lançada, a serem apurados oportunamente através de procedimento apropriado; ; b.4) do saldo existente na conta poupança no. 01070-1, agência 6545, do banco ITAÚ, na data da separação de fato, qual seja, julho de 2019, cujo valor efetivo do saldo deverá ser apurado em procedimento próprio, mediante apresentação de extratos bancários e demais documentos pertinentes. Por consequência, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a ser rateado na proporção de 50% entre os litigantes, verbas cuja exigibilidade ficam adstritas

ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC (ID 260067826 – fls. 832/838 e ID 260067835 – fls. 867/869).

Irresignado, o réu/apelante aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ser ela “extra petita”.

Defende que o período de união estável dever ser limitado ao período compreendido entre 2012 a 2019.

Argumenta que o imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal e os valores poupados devem ser excluídos da partilha, porque adquiridos antes de 2012.

Sustenta que a Fazenda Nossa Senhora Aparecida pertence a terceiros, de modo que não integra o monte partilhável (ID 260067837 – fls. 873/888).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo (ID 260067856 – fls. 960/973).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE DA SENTENÇA)

Eminentes Pares:

O réu/apelante alega, em sede preliminar, a nulidade da sentença de primeiro grau sob o fundamento de vício "extra petita".

Segundo o apelante, a sentença teria abrangido pedidos que não constavam da petição inicial, os quais teriam sido incluídos apenas por meio de manifestações posteriores da autora/apelada. Sustenta, ainda, que a apelada deveria ter promovido aditamento à inicial, conforme o disposto no art. 329, II, do Código de Processo Civil (CPC), a fim de alterar formalmente a causa de pedir e permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sem razão contudo.

Com efeito, como já pontuado no julgamento do recurso de apelação apresentado nos autos do processo no. 1015875-43.2019.8.11.0002, de acordo com o art. 492 do CPC, o juiz não pode proferir decisão fora dos limites estabelecidos pelas partes (princípio da congruência). No entanto, no caso em análise, a sentença não extrapolou os pedidos originalmente formulados nos autos.

A alegação do réu/apelante de que a sentença teria abarcado questões não suscitadas formalmente carece de fundamento, uma vez que o réu/apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre todos os pontos debatidos nos autos, inclusive aqueles que, segundo ele, seriam decorrentes de "simples manifestações" da autora/apelada.

Denota-se que, ao longo da tramitação processual, o réu/apelante não suscitou anteriormente a necessidade de aditamento à inicial para incluir eventuais novos pedidos formulados pela autora/apelada. A omissão do réu/apelante em apontar a suposta irregularidade no momento processual adequado caracteriza o que a doutrina denomina “nulidade de algibeira”, ou seja, um vício arguido apenas em momento oportuno para a parte, visando frustrar a continuidade do processo ou reverter uma decisão desfavorável.

Esse comportamento processual é rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência, uma vez que visa prolongar indevidamente a resolução do litígio, em descompasso com os princípios da celeridade e da boa-fé processual.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INSTÂNCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3o do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o reenfrentamento do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.637.515/AM, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 27/10/2020).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO CUMULADA COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE NO CURSO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS INCAPAZES. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INTERVIR COMO FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. OBRIGATORIEDADE. MENORES QUE POSSUÍAM EXPECTATIVA DE BENS E DIREITOS SE PROCEDENTES OS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA QUE, CONTUDO, NÃO PRESCINDE DA DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA QUE SEJA DECRETADA. INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE. ARGUIÇÃO DA NULIDADE SOMENTE APÓS RESULTADO DESFAVORÁVEL NO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. INCIDÊNCIA EM NULIDADES ABSOLUTAS. POSSIBILIDADE. [...]. 5- A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. Precedentes. 6- Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.714.163/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 26/9/2019).

Outrossim, conforme jurisprudência consolidada, não se pode reconhecer nulidade processual quando não há demonstração de efetivo prejuízo e quando a parte se comportou de maneira contraditória ao permanecer inerte durante o curso do processo, aceitando tacitamente a condução processual.

No caso, ao longo da tramitação processual, o réu/apelante manifestou-se acerca de todas as alegações e pedidos formulados pela autora/apelada, não havendo qualquer demonstração concreta de prejuízo ao exercício do contraditório ou da ampla defesa., o que

afasta a possibilidade de declaração de nulidade, conforme os princípios da instrumentalidade e da ausência de prejuízo, consoante dispõe o art. 282, §1o, do CPC:

Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.

Logo, tem-se que o réu/apelante não demonstrou no tempo oportuno o efetivo prejuízo, imperando-se o princípio “pas de nullité sans grief”.

Apenas para registro:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. QUESTÃO LEVANTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ANPP. ART. 28-A, DO CPP. REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO RECORRÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ. PRECLUSÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. MERA FORMALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DELITO. ART. 2o, II, DA LEI N. 8.137/1990. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA. DOLO DE APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 7. Ademais, é cediço que, "não se logrando êxito na comprovação do alegado prejuízo, tendo somente sido suscitada genericamente a matéria, mostra-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief" (RHC n. 71.493/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a T., DJe 12/9/2016). [...]. 13. Precedentes. 14. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.094.085/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 730 DO CPC.

AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. À luz do Princípio pas de nullité sans grief, não se decreta a nulidade dos atos sem o comprometimento para os fins de justiça do processo, mormente quando não há nos autos prova de prejuízo. [...]. (AgRg no Ag 1346245/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 25/02/2011).

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que o juízo de origem proferiu sentença una desta demanda e dos autos no. 1015875-43.2019.8.11.0002, sendo apresentados recursos idênticos em ambos os processos, de modo que o julgamento deste apelo será proferido em consonância com o entendimento definido por ocasião do julgamento daquele recurso de apelação interposto naquele processo.

Pois bem.

No que se refere à data de início da união estável entre as partes, a autora/apelada alega que o vínculo afetivo começou em 2006, ainda como namoro, tendo evoluído para uma união estável em 2010, quando decidiram residir juntos. Para comprovar tal alegação, juntou aos autos fotos do casal, além de contar com o depoimento de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.

Lado outro, o réu/apelante requer a limitação temporal da união estável ao período de 2012 a 2019. Contudo, ainda que alegue que a convivência como casal tenha se iniciado apenas em 2012, não trouxe aos autos qualquer prova concreta que contradiga os elementos apresentados pela autora/apelada.

Com efeito, a testemunha Natália Kathiucia Xavier de Oliveira, colega de classe da autora/apelada durante a faculdade, confirmou que o relacionamento entre as partes começou em 2006 e se intensificou ao longo dos anos, ao ponto de a autora/apelada mencionar planos de casamento. Relatou ainda que, pelo curso de psicologia ser integral, sabia que o réu/apelante ajudava financeiramente a autora/apelada, demonstrando apoio mútuo típico de uma união estável em formação.

Ainda, restou comprovado que o réu/apelante participou da formatura da autora/apelada em 2009, bem como que as partes decidiram adquirir um imóvel próprio, tendo o Sr. Vanderlei se inscrito em um programa habitacional da Caixa Econômica Federal.

Em 01/11/2010, o casal recebeu as chaves do imóvel situado na Rua 20, Bairro Jardim dos Ypês, em Várzea Grande/MT, onde passaram a residir juntos, conforme restou confirmado pela testemunha Patrícia Janaína Campos, vizinha do casal na época, e, também, contemplada pelo programa habitacional.

Outrossim, a nota fiscal emitida em 09/06/2010 referente à compra das alianças (ID 260067721 - fls. 300), corrobora a contemporaneidade entre o início da união e o recebimento das chaves do imóvel, em 17/09/2010 (ID 256050715 - Pág. 11/12 - fls. 133/134, dos autos no. 1015875-43.2019.8.11.0002), momento em que o casal começou a residir juntos.

Assim, as provas documentais e testemunhais apresentadas pela autora/apelada demonstram, de maneira robusta, que a relação entre as partes assumiu o caráter de união estável a partir de 2010, quando passaram a residir juntos no imóvel próprio, compartilhando responsabilidades financeiras e afetivas, em conformidade com os elementos caracterizadores de uma entidade familiar.

Logo, há de se manter o reconhecimento da união estável entre as partes no período de 2010 a 2019, tal como definido na sentença.

Superada essa questão, no tocante à partilha de bens, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

Neste contexto, definido o regime jurídico aplicável à espécie, convém destacar o que prescrevem os artigos 1.658 e 1.660, todos do CC, verbis:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

[...];

Ainda, quanto à matéria, importante colacionar a norma prevista no art. 5o da Lei de no. 9.278/96, senão vejamos:

Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.

Da exegese dos artigos acima transcritos pode-se concluir que, caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, e com a sua dissolução, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados, contudo, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei.

Logo, na hipótese, os bens adquiridos na constância da união estável devem ser objeto de partilha, sobretudo porque o réu/apelante não trouxe elementos suficientes para afastar a presunção legal.

Nesse sentido, em relação ao imóvel objeto de arrendamento pela Caixa Econômica Federal entendo que ele integra o monte partilhável, porquanto, em que pese tenha sido adquirido pouco antes do início da união estável, a aquisição já se deu no intuito de ser o imóvel do casal, tanto que nele passaram a residir logo após o recebimento das chaves.

No entanto, o imóvel foi adquirido por meio de financiamento bancário, com vencimento da última parcela em 17/09/2025 (ID 260067695 – fls. 169/173). Assim, tratando-se de imóvel financiado e não quitado, uma vez que a propriedade ainda não foi consolidada, a partilha deve recair somente sobre os direitos decorrentes do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento imobiliário.

Digo, no caso, na partilha incluem-se as parcelas pagas desde a aquisição, bem como aquelas quitadas durante a constância do casamento.

Apenas para registro:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO DE ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA – PRESUNÇÃO DE ESFORÇO MÚTUO – IMÓVEL RESIDENCIAL VENDIDO À EX-COMPANHEIRA APÓS A SEPARAÇÃO DE FATO NÃO INCLUSO NA PARTILHA DE BENS – ARGUIÇÃO DE NULIDADE E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO AVENÇADO – MATÉRIAS QUE EXTRAPOLAM OS LIMITES DA LIDE – INCLUSÃO DE IMÓVEL FINANCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHAR A PROPRIEDADE – DIVISÃO DAS PRESTAÇÕES QUITADAS ATÉ A DATA DA DISSOLUÇÃO FÁTICA DA UNIÃO, INCLUINDO-SE O SINAL PAGO COM DINHEIRO RETIRADO DA CONTA VINCULA

DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 3. É incabível a inclusão na partilha da propriedade de imóvel objeto de financiamento não quitado, tendo em vista que, sem registro do imóvel no álbum imobiliário, não há falar em direito de propriedade (CC, art. 1.245), cabendo apenas a partilha das parcelas que foram amortizadas durante a união estável. [...]. (TJMT - N.U 1005222-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS, COM PEDIDO DE LIMINAR PARA SEPARAÇÃO DE CORPOS E ARRESTO DE BENS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL QUANTO A PARTILHA DE BENS – DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – MEAÇÃO – VEÍCULO FINANCIADO – ACERVO PARTILHÁVEL – PRESTAÇÕES ADIMPLIDAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO – DIREITOS SOBRE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL – PARTILHA SOBRE AS QUOTAS SOCIAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. [...]. No que diz respeito ao carro financiado, a monta é composta pelo valor das prestações do financiamento adimplidas na constância do casamento até a separação de fato. [...]. (TJMT - N.U 1004346-24.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Por outro lado, verifica-se que a autora/apelante ficou na posse do imóvel, uma vez que nele reside com os dois filhos menores do ex-casal, todavia, não há como se aferir nos autos quem vem, desde a separação, arcando com as prestações do financiamento, bem como das demais despesas relativas ao imóvel (IPTU), o que deverá ser aferido em sede de liquidação da sentença.

Assim, tem-se que, no caso, não há como determinar a partilha igualitária dos direitos sobre o imóvel residencial em questão, de modo que referido bem deve permanecer com a autora/apelante, tendo o réu/apelado apenas direito à meação das parcelas pagas durante a constância do casamento, com a compensação daquelas parcelas eventualmente por ele pagas depois da data da separação de fato do casal.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que constatada a separação de fato, cessam os deveres conjugais e os efeitos da comunhão de bens, não havendo que se falar em partilha das prestações pagas integralmente por um dos cônjuges após o fim da convivência.

Apenas para registro, seguem precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVÓRCIO. REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. IMÓVEL DOADO COM CLÁUSULA TEMPORÁRIA DE INALIENABILIDADE. BEM INCOMUNICÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. TERMO DO REGIME DE BENS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. No regime da comunhão universal de bens são considerados bens particulares aqueles doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.668, I, do CC). Assim, nos termos do enunciado n. 49 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, "a cláusula de inalienabilidade inclui a incomunicabilidade dos bens." 3. Enquanto não transcorrido o lapso temporal estabelecido na cláusula de inalienabilidade temporária, o bem não integra o patrimônio partilhável. 4. Deve-se aplicar analogicamente a regra do art. 1.576 do CC à separação de fato, a fim de fazer cessar o regime de bens, o dever de fidelidade recíproca e o dever de coabitação. Em virtude disso, o raciocínio a ser empregado nas hipóteses em que encerrada a convivência more uxorio, mas ainda não decretado o divórcio, é o de que os bens adquiridos durante a separação de fato não são partilháveis com a decretação do divórcio. 5. Na hipótese dos autos, a

separação de fato se deu ainda na vigência da cláusula de inalienabilidade, de modo que o imóvel estava excluído da comunhão, sendo indiferente ter a sentença de divórcio sido proferida quando verificado o prazo estabelecido na cláusula restritiva. 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.760.281/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. SEPARAÇÃO DE FATO. REGIME MATRIMONIAL DE BENS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O aresto recorrido está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a separação de fato põe fim ao regime de bens do casamento, motivo pelo qual os cônjuges não têm mais direito à meação dos bens adquiridos pelo outro. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.408.813/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO DIRETO. SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DE BENS. 1. O conjunto de bens adquiridos por um dos cônjuges, após a separação de fato, não se comunica ao outro, não podendo, por isso, ser partilhado. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 682.230/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 24/06/2009).

Da mesma forma, deve ser procedida a partilha dos valores poupados durante o período da união estável, sobretudo porque, no decorrer do trâmite processual, o réu/apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório para demonstrar que os valores

da poupança são exclusivamente anteriores ao início da união estável ou decorrentes de fonte patrimonial que não se comunique, sobretudo quando os extratos bancários juntados aos autos (ID 260067718 - Pág. 56/260067719 - Pág. 4 - fls. 289/296 e 260067722 - Pág. 58/61 - fls. 358/361) indicam que a movimentação na conta ocorreu de forma contínua, com incrementos durante o período da convivência, reforçando a presunção de comunhão.

Nesse contexto, deve ser mantida a partilha igualitária do saldo existente na Conta Poupança no. 01070-1, Agência no. 6545, do Banco Itaú, na data da separação de fato, qual seja, julho de 2019, cujo valor efetivo do saldo deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante apresentação de extratos bancários e demais documentos pertinentes.

Por fim, no que tange à partilha do imóvel rural, denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, melhor sorte não socorre ao réu/apelante.

Isso porque, a autora/apelante colacionou ao caderno processual cópia do contrato de compra e venda do referido imóvel rural, entabulado em 30/04/2014, o qual indica o ora réu/apelante como sendo o comprador (ID 260067858 - Pág. 7/9 – fls. 983/985).

Ainda trouxe aos autos cópia do Cadastro do Contribuinte junto à SEFAZ (ID 260067858 - Pág. 11 – fls. 987), uma declaração da Prefeitura Municipal de General Carneiro/MT, declarando Vanderlei ser proprietário da Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de 361 Hectares (ID 260067858 - Pág. 13 – fls. 989), além de uma Certidão Administrativa emitida pelo INCRA (ID 260067858 - Pág. 15 – fls. 991), referente ao requerimento de regularização fundiária formulado pelo ora réu/apelante.

Logo, verifica-se que a aquisição do referido bem imóvel deu-se durante a constância da união estável, razão pela qual se presume que o bem é fruto do esforço comum, integrando, portanto, o monte partilhável.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, a fim de reformar parcialmente a sentença, apenas para determinar que, em relação ao imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal (Contrato n°. 672460044083-9), a partilha recaia apenas sobre as parcelas pagas desde a aquisição, bem como aquelas quitadas durante a constância do casamento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025